Tribunal: TJDFT
Processo: 0717446-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISTRATO. INADIMPLEMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO NEGOCIAL. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA.
1. a ausência de prova da prestação de serviços supostamente contratados não conduz à inépcia da inicial, mas constitui matéria de mérito a ser oportunamente analisada. Preliminar rejeitada.
2. Uma vez que o contrato vincula as partes signatárias, e não havendo, nos autos qualquer elemento que infirme a efetiva prestação dos serviços cobrados, não tendo a ré se desincumbido do ônus que o art. 373, II, do CPC lhe impõe, é devida a condenação ao pagamento das parcelas inadimplidas, dado o vencimento antecipado das parcelas, conforme cláusula contratual, em decorrência da rescisão do contrato.
3. Recurso conhecido e não provido.